Tribunal: CARF
Processo: 18239.005357/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.005357/2008-11
ACÓRDÃO
2001-007.193 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUIZA PEREIRA RAPOSO CALCADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
NETO DO DECLARANTE. DEPENDÊNCIA.
O neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, pode ser
dependente para fins tributários, desde que o contribuinte detenha a
guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas com o plano de saúde
AMIL glosadas pela Fiscalização da Receita Federal.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.193 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005357/2008-11
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-042.124 - da 14a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 23 e segs.).
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
de no 2006/607450234014031, de fls. 02 a 05, em que lhe é exigido imposto de
renda suplementar, ano-calendário de 2005, no valor de R$ 7.642,02, acrescidos
de juros multa de ofício de 75%.
2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta dos
demonstrativos denominados “Descrição do Fatos e Enquadramento Legal” (fls.
05, 5-v e 06), integrante da Notificação Fiscal, a fiscalização verificou a ocorrência
de dedução indevida de devido a:
2.1. Dedução indevida com dependentes, valor de R$ 2.808,00, visto que a
contribuinte não comprova deter a guarda judicial dos netos;
2.2. Dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$ 4.396,00, pois
que não podem ser deduzidas despesas com a instrução de não dependentes;
2.3. Dedução indevida com despesas médicas, no valor de R$ 20.585,19, com
instrumentadora e com os planos de saúde AMIL e UNIMED.
3. Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou, em 07/08/2008,
impugnação de fl. 01, ACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS À AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA fl. 09.
4. A contribuinte refere em sua impugnação que sejam revistos os valores
apurados, considerando o comprovante de despesas médicas com o plano de
saúde AMIL.
5. O presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJ 1 por força da Portaria RFB
n° 3.338, D. O. de 08/09/2011.
Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
MÉRITO
Da Glosa de Despesas com Indivíduos não Dependentes da Contribuinte
9. A alínea “c” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250/95 estabelece a quantia a ser
deduzida por dependente do contribuinte.
10. Os incisos do art. 35 determinam quais são os indivíduos considerados como
dependentes, a saber:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.193 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005357/2008-11
3
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
11. Dessa forma, inexistindo nos autos a comprovação de que a avó detém a
guarda judicial dos netos, estes não podem ser considerados seus dependentes.
12. Ressalte-se que a contribuinte, quanto às glosas de dedução indevida com
dependentes e com sua instrução, se mantém silente, não manifestando qualquer
discordância ou trazendo documentos.
13. De acordo com o art. 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
14. Assim, não tendo sido impugnadas as glosas de dedução indevida com
dependentes e com sua instrução, e estando as mesmas lavradas em consonância
com a lei, as mesmas são incontroversamente procedentes.
Da Glosa das Despesas Médicas
15. Quanto ao Demonstrativo dos Pagamentos efetuados pela contribuinte à Amil
Assistência Médica Internacional Ltda fl. 09, verifica-se que este apenas informa
que a contribuinte é a titular do plano, no entanto, não informa se a contribuinte
é a única beneficiária do mesmo.
16. Assim, pelo documento acostado aos autos, não fica demonstrado que no
Plano de Saúde Amil Assistência Médica Internacional Ltda não constam outros
beneficiários não considerados como dependentes da contribuinte. Razão pela
qual, a despesa médica não pode ser deduzida pela contribuinte de sua base de
cálculo de IR.
Conclusão
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.193 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005357/2008-11
4
17. Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o
Imposto de Renda Pessoa Física suplementar a pagar no valor de R$ 7.642,02,
com os acréscimos de lei.
18. Ressalta-se que o contribuinte pode em grau recursal desta decisão, juntar os
documentos que não foram juntados quando da impugnação ora julgada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 31/05/2013, Recurso Voluntário, fl. 32, alegando, em apertada síntese, que:
a) quanto ao plano da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA solicitou a empresa comprovante
de que sempre foi a única beneficiária, e anexa resposta da empresa por e-mail;
b) ainda que não detenha a guarda judicial dos netos, é ela de fato quem lhes
presta alimentos, por obrigação constitucional, logo requer seja reconhecida a dependência para
fins tributários;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a esta turma julgadora do CARF cinge-se às deduções dos netos
da recorrente como dependentes, bem como das despesas a eles relacionadas, e ainda as
deduções de despesas com o plano de saúde da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA.
Dedução de dependente e de despesas com sua instrução – neto do declarante
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, quanto à dedução dos netos como
dependentes e das despesas a eles relacionadas, tem-se que por meio do mesmo a contribuinte
não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.193 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005357/2008-11
5
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos para manter as glosas da dedução dos
netos da contribuinte como dependentes e das despesas a eles relacionadas.
Dedução de despesas com o plano de saúde AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
As glosas das deduções de pagamentos feitos ao plano de saúde da Amil Assistência
Médica foram mantidas na DRJ por não ter a interessada logrado demonstrar ser ela própria a
única beneficiária dos serviços, podendo haver agregados ao contrato que não sejam dependentes
para fins tributários.
Em sede de recurso voluntário, entretanto, a recorrente junta aos autos mensagens
trocadas com a referida empresa, que demonstram ser ela a beneficiária (fls. 34 a 43), como
alegado.
Assim sendo, devem ser restabelecidas as deduções de despesas com o plano de
saúde AMIL glosadas pela Fiscalização da Receita Federal.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas com o plano de
saúde AMIL glosadas pela Fiscalização da Receita Federal.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 51
DF CARF MF
Original